Tribunal: TJDFT
Processo: 0702219-70.2022.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA. CIRURGIA. ARTRODESE EM COLUNA CERVICAL. POSSIBILIDADE DE PARALISIA PERMANENTE. PERIGO DE DANO GRAVE COMPROVADO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão prolatada pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública, nos autos do processo n. 0718213-21.2022.8.07.0018, que indeferiu o pedido de tutela de urgência. O aludido requerimento era no sentido de que o Distrito Federal realizasse procedimento cirúrgico de artrodese em coluna cervical.
2. o agravante afirma que foi diagnosticado como portador de mielopatia avançada na coluna cervical, apresentando paralisia nos membros superior e inferior direitos. Relata que se trata de patologia progressiva, de modo que, se o paciente não for submetido à procedimento cirúrgico de emergência, pode culminar em paralisia permanente.
3. Contrarrazões apresentadas (ID. 42475606). O Ministério Público oficiou pelo provimento do recurso (ID 42740681).
4. O direito à saúde encontra-se assegurado nos artigos 6o e 196 da Constituição Federal de 1988, sendo dever do Estado garantir, por meio de políticas sociais e econômicas, "o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação", tratando-se de verdadeira proteção à dignidade humana. Em razão do dever constitucional, o Distrito Federal é responsável pela gestão e manutenção da estrutura que garanta o pleno funcionamento do Sistema Único de Saúde em seu território (incluindo as unidades de atendimento, corpo profissional e insumos necessários), tendo como objeto a preservação da vida e da saúde da população, mediante acesso a tais serviços. Por outro lado, a teor do disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
5. O relatório médico confirma a malignidade do corpo celular localizado (Id. 143862464, pág. 6 do processo de origem), havendo risco de o paciente ser acometido por paralisia permanente. Há evidente risco na demora e probabilidade do direito vindicado, eis que potenciais complicações da demora importam em perda de função referente aos membros superiores e inferiores direitos. Ademais, há informação de que o procedimento cirúrgico somente não foi realizado em razão da falta de material e de anestesista, o que afasta o argumento de preterição de terceiros.
6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Confirmada a tutela recursal. Determinado ao Distrito Federal que providencie a realização do PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ARTRODESE EM COLUNA CERVICAL”, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, ou, ainda, em caso de indisponibilidade, que o faça às suas expensas junto à rede privada de saúde, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos da prescrição médica acostada ao feito - O prazo conferido em decisão antecipatória da tutela recursal já foi exaurido.
7. Sem custas e sem honorários.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.